Tribunal: TJSP
Processo: 1001912-93.2023.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo do impetrante de realizar exames e consulta com especialista em cirurgia geral para fins de tratamento de trauma em coluna – cifoescoliose pós-traumática - possibilidade - direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo do impetrante de realizar exames e consulta com especialista em cirurgia geral para fins de tratamento de trauma em coluna – cifoescoliose pós-traumática - possibilidade - direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – dever do Poder Público de prover tudo o quanto necessário para realização do tratamento médico daqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – sentença concessiva da ordem de segurança mantida – Reexame necessário improvido.